Tribunal: TJBA
Processo: 0522776-26.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0522776-26.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: HERMINIA GLORIA DOS SANTOS CUNHA Advogado(s): MIGUEL KALIL KRAYCHETE NETO APELADO: RESSANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A Advogado(s):BRUNO RODRIGUES DE FREITAS, FELIPE BRITO DA ROCHA MIRANDA, ADERBAL DA CUNHA GONCALVES NETO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. VÍCIO NÃO IDENTIFICADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMENDA INICIAL. AUSÊNCIA PRÉVIA INTIMAÇÃO. NULIDADE. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade da sentença por ausência de intimação da parte autora para se manifestar sobre a ilegitimidade passiva e emendar a inicial, nos termos dos arts. 338 e 339 do CPC/2015. Alegação de erro material no acórdão embargado, sob o fundamento de que teria sido oportunizada manifestação da parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em erro material, por supostamente afirmar que não foi concedida à parte autora a oportunidade de manifestação sobre a preliminar de ilegitimidade passiva antes da extinção do processo sem resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se verifica a existência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que apresentou fundamentação clara e expressa quanto à ausência de intimação da parte autora para emendar a inicial. 4. O julgador não está obrigado a examinar todos os argumentos das partes, bastando enfrentar os que forem suficientes à conclusão do julgamento, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC. 5. Não verificada a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 6. A mera insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0522776-26.2017.8.05.0001, em que figuram como Embargante RESSANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e como Embargada HERMINIA GLORIA DOS SANTOS CUNHA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.